Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇão CÍVEl. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FATURAS PORMENORIZADAS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE ACORDO E NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada.

2. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente ao contratante o tipo de avença que estava sendo firmada. 2.1. Contrato que gera mensalmente emissão de boleto desde a contratação, em 2017. As faturas e o contrato contêm de forma clara e destacada as informações sobre encargos incidentes pelo não pagamento total do valor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque do autor. 2.2. Não há que se falar em nulidade do contrato por violação do Código de Defesa do Consumidor, porque não houve descumprimento de seus preceitos.

3. Não há que se falar em ilegalidade por dívida que se torna “impagável” com a incidência dos encargos, pois é possível a negociação da dívida, inclusive por meio de novação, que pode permitir a cessação dos encargos de cartão de crédito sobre o valor.

4. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido.